Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O Magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção inversão do ônus da prova desnecessária para o julgamento da demanda.
2. Os descontos efetuados em conta corrente para pagamento da fatura de cartão de crédito são válidos quando há previsão contratual.
3. Descontos em conta corrente para pagamento do saldo devedor, quando pactuados, não ofendem direitos da personalidade.
4. O exercício regular do direito de descontar valores em conta corrente para pagamento de saldo devedor não gera direito de repetição dos valores pagos.
5. Apelação desprovida.